Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-64.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001352-64.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes ROSALINA
MARIA DE FREITAS e WANDERLEI DE ALMEIDA, é apelado ARIOVALDO DA GAMA
SANTOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
2
Voto n.o 19760
Apelação n.o 1001352-64.2019.8.26.0695 Processo Digital
Comarca: Nazaré Paulista
Apelante: Rosalina Maria de Freitas e Wanderlei de Almeida
Apelado: Ariovaldo da Gama Santos
Interessado: José Batista Santana Freitas
Juiz: Leonardo Manso Vicentin
Apelação. Proteção possessória. Embargos de terceiro. Recurso
tempestivo. Preliminar rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa
não verificada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
105/108, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
embargos de terceiro opostos por Rosalina Maria de Freitas e Wanderlei de Almeida contra
Ariovaldo da Gama Santos. Os embargantes foram condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado.
Inconformados, apelam os embargantes aduzindo, em preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, o que
obstou a produção da prova requerida. Entendem que a prova oral era necessária, uma vez que o
embargado não apresentou prova de que tenha exercido posse sobre o bem. Contam que o
embargado sequer especificou as provas que entendia necessárias para provar seu direito. Cita o
entendimento doutrinário sobre a produção de prova oral. Coloca que a posse que exerceram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
3
condomínio com José Santana Batista de Freitas foi pública e o embargado omitiu, nos autos da
ação possessória, o condomínio. Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e
determinar a produção de prova testemunhal (fls. 111/122).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 146).
O embargado apresentou contrarrazões alegando, em preliminar, a
intempestividade do recurso, o indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, pleiteando a
manutenção da sentença (fls. 124/135).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos de terceiro.
Não é o caso de se acolher a preliminar proposta pelo apelado.
Isso porque, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em
30.03.2020 (fls. 110) e, observando o disposto no art. 224, §2o, do Código de Processo Civil e o
período de suspensão previsto nos Provimentos CSM 2545/2020, 2548/2020 e 2549/2020, a
publicação ocorreu somente em 04.05.2020 e tinha como termo final do prazo recursal o dia
26.05.2020 e não no dia 25.05.2016, pois houve antecipação do feriado estadual comemorativo
da Revolução Constitucionalista (DJE 27/05/2020). O recurso de apelação protocolado em
26.05.2020 (fls. 111/122), no prazo de 15 dias previsto no §5o do art. 1.003 do Código de
Processo Civil.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
4
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que os embargantes, em condomínio e sem
qualquer delimitação de área com José Batista Santana de Freitas, passaram a exercer a posse do
imóvel localizado na Rodovia Dom Pedro I, km 37,5, no Bairro do Divino, Município de Nazaré
Paulista. Falam que exerceram a posse do imóvel na criação de gado leiteiro e que, apesar da
inscrição na cooperativa estar em nome de José Batista Santana de Freitas também forneciam
leite àquela instituição. Dizem que o embargado propôs ação possessória somente contra Jose
Batista Santana de Freitas e estão se sujeitando retirada do imóvel sem qualquer contraditório.
Contam que não há prova de que o embargado tenha exercido a posse do imóvel. Requer a
procedência do pedido para reconhecer seu direito de posse e suspender a ordem de reintegração
de posse determinada no processo no 1001018-64.2018.8.26.0695 (fls. 01/06).
Em sua contestação, o embargado alega que, apesar da declaração feita
pelos embargantes, é de se notar que José Batista Santana de Freitas, irmão e cunhado dos
embargantes, sequer mencionou que exercia a posse em condomínio. Fala que os documentos
juntados pelos embargantes comprovam que permitiu, em 2011, que José Batista residisse no
imóvel para realização de alguns trabalhos. Diz que o comprovante de vacinação só traz o nome
da Fazenda Sertãozinho, sem declarar o nome dos embargantes. Conta que a conta de água
apresentada pelos embargantes descreve que os embargantes tem residência em Rua Jorge
Toshio Kubo, 39, fundos, cidade de Igaratá-SP. Anota que a intenção dos embargantes é de
atrasar o cumprimento da reintegração de posse. Relata que as alegações a respeito do limite de
sua propriedade foram decididas nos autos da reintegração de posse. Requer a improcedência do
pedido (fls. 79/87).
Cerceamento de defesa com o julgamento independentemente da
produção da prova pleiteada não há. As teses defendidas pelos embargantes/apelantes são
matérias de direito e de fato, sendo os fatos comprovados com os documentos que instruem o
processo, sendo perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,
I, do Código de Processo Civil/2015.
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
5
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 e parágrafo único do
CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“...O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e oral,
por haver documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes. ...”
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
Reintegração de posse c/c desfazimento de benfeitorias. Cerceamento
de defesa não caracterizado. Fatos deduzidos que não necessitam de
maior dilação probatória. Nulidade da sentença não evidenciada.
Prova pericial que é desnecessária no caso em análise. Esbulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
6
possessório não caracterizado. Autora que não demonstrou exercício
anterior da posse da qual pretende proteção. Sentença de procedência
reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Preliminares rejeitadas e
recurso provido.
(Apelação 1002161-54.2013.8.26.0278; Relator (a): João Pazine Neto;
j. 19/06/2018)
No caso dos autos, basta analisar as declarações e os documentos
trazidos pelos próprios embargantes, sendo dispensável a realização de prova oral pretendida,
não ficando demonstrado o cerceamento de defesa.
Nota-se que os embargantes sugerem que exerciam a composse do bem
com José Batista Santana de Freitas pessoa a quem não foi reconhecido o direito de posse sobre
o imóvel no processo no 1001018-64.2018.8.26.0695.
Verifica-se, também, que os embargantes, embora aleguem exercer a
posse do imóvel objeto deste processo, trazem documentos de residência de outro imóvel,
localizado na Rua Jorge Toshio Kubo, 39, fundos, cidade de Igaratá-SP (fls. 30) mesmo antes de
determinada a reintegração de posse do embargado, como se observa da pesquisa ao sistema
informatizado deste Eg. Tribunal a respeito do processo no 1001018-64.2018.8.26.0695 (fls.
275).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1001352-64.2019.8.26.0695 rfs
7
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência dos embargantes em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15% (vc= 10.000,00).

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)